Tribunal: TJMT
Processo: 1083910-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083910-25.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 025.562.231-70 (AGRAVANTE), MARCELO PEREIRA SANTOS - CPF: 072.607.607-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INADEQUAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO NO ATO RECURSAL. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. PROVA SELETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no âmbito de apelação cível oriunda de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. O agravante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência e a inaplicabilidade da penalidade de recolhimento em dobro, por ter exercido regularmente o direito de requerer gratuidade no momento da interposição do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante dos elementos constantes dos autos; e (ii) saber se é aplicável a penalidade prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC quando o não recolhimento do preparo decorre de pedido de gratuidade formulado no ato recursal.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, conforme orientação do STJ (Tema 1.178).
4. No caso, a renda mensal aproximada de R$ 5.250,00 e o patrimônio superior a R$ 500.000,00 demonstram capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais, afastando o direito à gratuidade.
5. A penalidade do art. 1.007, § 4o, do CPC possui natureza sancionatória e destina-se a hipóteses de erro, insuficiência ou ausência injustificada de preparo, não sendo aplicável quando o recorrente formula pedido de gratuidade no momento da interposição do recurso.
6. A exigência de recolhimento em dobro, nessas circunstâncias, configura interpretação extensiva indevida e viola o direito fundamental de acesso à justiça.
7. Restou caracterizada conduta processual incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé, diante da apresentação seletiva de documentos financeiros, com omissão deliberada de extratos bancários relevantes, configurando alteração da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e reconhecendo a litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1
. O indeferimento da gratuidade da justiça não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC quando o não recolhimento do preparo decorre de pedido formulado no ato recursal. 2. A demonstração de capacidade econômica afasta o benefício da justiça gratuita, ainda que apresentada declaração de hipossuficiência. 3. A apresentação seletiva de documentos essenciais configura violação ao dever de cooperação e caracteriza litigância de má-fé
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6o, 80, 99, § 3o, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.653.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; STJ, Tema Repetitivo 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LUIS ALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal com incidência do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, em razão da decisão proferida por este relator nos autos da Apelação Cível oriunda de Execução de Título Extrajudicial movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT
, que manteve o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O presente recurso tem origem em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 58.228,02, movida pela cooperativa agravada contra o ora agravante. Na sentença, o juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou procedente a execução, determinando a extinção do feito pelo pagamento após bloqueio de valores em contas bancárias do executado.

O agravante interpôs recurso de apelação (id. 348408910) requerendo os benefícios da justiça gratuita e deixando de recolher o preparo recursal. Sobreveio decisão interlocutória determinando a intimação do recorrente para comprovação de sua hipossuficiência econômica, facultando alternativamente o recolhimento do preparo, inclusive de forma parcelada, com expressa advertência de que, caso juntados documentos que não comprovassem a hipossuficiência e ocorrendo o indeferimento do pedido de gratuidade, o recolhimento do preparo se daria em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do CPC, sob pena de deserção (id. 350519355).

Em cumprimento à determinação judicial, o agravante apresentou manifestação acompanhada de documentação comprobatória de sua condição financeira, incluindo declaração de imposto de renda, CTPS e extratos bancários (id. 353114398). Não obstante o atendimento da ordem judicial, sobreveio decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, mantendo a diretriz anteriormente fixada quanto à incidência do artigo 1.007, parágrafo 4o do CPC (id. 355499366).

Alega o agravante que não há qualquer conduta omissiva ou desidiosa de sua parte que justifique o rigor da decisão combatida, tendo atendido regularmente à intimação para comprovar sua hipossuficiência econômica. Sustenta que tal comportamento revela atuação pautada na mais estrita boa-fé processual, em consonância com o dever de cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Argumenta que não se trata de hipótese de inércia, resistência injustificada ou tentativa de burla ao recolhimento das custas processuais, mas sim de legítimo exercício do direito de acesso à justiça mediante requerimento de gratuidade devidamente instruído quando instado a tanto.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ausência de recolhimento do preparo recursal não decorre de qualquer falha, negligência ou desídia, mas sim do exercício legítimo do direito de pleitear os benefícios da justiça gratuita. Sustenta que ao interpor o recurso de apelação formulou expressamente o pedido de gratuidade, o que por si só afasta a exigibilidade imediata do preparo, nos termos da sistemática processual vigente. Aduz que não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam a incidência do artigo 1.007, parágrafo 4o do CPC, o qual se destina especificamente às situações em que há erro material no recolhimento, insuficiência de preparo ou ausência injustificada de pagamento.

Sustenta ainda que a decisão agravada incorre em equívoco ao sinalizar a aplicação do artigo 1.007, parágrafo 4o do CPC, porquanto tal dispositivo não se amolda à hipótese dos autos. Refere que o preceito legal destina-se a disciplinar situações específicas em que o recorrente deixa de comprovar o preparo por falha que lhe seja imputável, notadamente nos casos de erro material, recolhimento insuficiente ou ausência injustificada de pagamento no momento da interposição do recurso. Argumenta que a exigência de recolhimento do preparo em dobro nas circunstâncias do caso revela-se desproporcional e incompatível com o direito de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a concessão de efeito suspensivo para afastar o risco de deserção do recurso de apelação, a reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do artigo 1.007, parágrafo 4o do CPC, assegurando-se ao agravante o recolhimento do preparo de forma simples, observadas as condições já fixadas quanto ao parcelamento em três parcelas, e a intimação da parte agravada para apresentar manifestação.

Em contraminuta (id. 359500854), a parte agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
alegou que a análise da Declaração de Imposto de Renda do agravante revela cenário diametralmente oposto à hipossuficiência. Sustenta que a renda auferida demonstra que seu patrimônio suplanta drasticamente a linha de pobreza jurídica, sendo cediço que a declaração de pobreza possui presunção juris tantum, cedendo espaço à realidade fática quando há sinais exteriores de riqueza ou patrimônio incompatível. Argumenta que quem dispõe de meio milhão de reais em lastro imobiliário não pode ser equiparado ao necessitado que depende da gratuidade para acessar o Judiciário.

Em reforço, argumenta que o agravante incorreu em grave violação ao dever de cooperação e ao princípio da transparência, pois ao ser determinado que apresentasse extratos de todas as suas contas bancárias, operou uma fragmentação probatória maliciosa, juntando apenas o extrato da conta Nubank e sonegando deliberadamente os extratos das contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, justamente onde se efetivaram os bloqueios de vulto superiores a R$ 75.000,00. Sustenta que tal conduta configura a chamada prova seletiva, onde o devedor exibe a escassez e oculta a abundância.

Sustenta ainda que a conduta processual do agravante exorbita o exercício regular do direito de defesa, descambando para a litigância de má-fé e o abuso do direito de recorrer. Argumenta que ao interpor o presente agravo interno contra decisão que fundamentadamente reconheceu sua capacidade financeira, o recorrente movimenta a máquina judiciária de forma temerária. Aduz que o agravante incorreu nas hipóteses dos incisos II, IV e V do artigo 80 do CPC, ao alterar a verdade dos fatos, omitir dolosamente documentos e proceder de modo temerário.

Por fim, requer a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça ante a comprovada capacidade financeira do agravante e a sonegação dos extratos financeiros, o reconhecimento da deserção da apelação caso o agravante não comprove no prazo legal o recolhimento em dobro do preparo, a ratificação da legalidade da penhora ante a ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, a condenação do agravante ao pagamento de multa sobre o valor da causa em razão da improcedência manifesta do recurso, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação do agravante à litigância de má-fé com aplicação de multa não inferior a 5% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por

LUIS ALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal com incidência do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, em razão da decisão proferida por este relator nos autos da Apelação Cível oriunda de Execução de Título Extrajudicial movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT
, que manteve o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A análise da concessão dos benefícios da justiça gratuita deve partir da premissa constitucional estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia fundamental encontra regulamentação infraconstitucional nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, estabelecendo que a pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais tem direito ao benefício.

O parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural. Contudo, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, esta presunção
juris tantum
pode ser afastada quando elementos objetivos constantes dos autos evidenciem capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

No caso em análise, a documentação apresentada pelo agravante (id. 353114398) revela quadro patrimonial substancialmente incompatível com a condição de necessitado. Conforme documentado nos autos através da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício 2025, ano-calendário 2024, o requerente auferiu rendimentos tributáveis no montante de R$ 33.000,00 anuais, acrescidos de rendimentos isentos a título de lucros e dividendos no valor de R$ 30.000,00, perfazendo renda global anual de R$ 63.000,00, equivalente a aproximadamente R$ 5.250,00 mensais.

Ademais, o patrimônio declarado totaliza R$ 531.735,37, composto por imóvel residencial avaliado em R$ 400.000,00, participação em bem imóvel rural no valor de R$ 125.000,00 e participação societária integral em pessoa jurídica. Ainda que se considere a existência de dívida decorrente de financiamento imobiliário no montante de R$ 187.604,16, tal circunstância não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência, especialmente diante do expressivo acervo patrimonial demonstrado.

A interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e legais que regem a matéria conduz à conclusão de que a gratuidade da justiça se destina àqueles efetivamente desprovidos de recursos para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A situação patrimonial evidenciada nos autos demonstra capacidade econômica que supera largamente os parâmetros de necessidade contemplados pela legislação, razão pela qual o indeferimento do benefício mostra-se juridicamente adequado.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

(N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

A questão central que se apresenta refere-se à aplicabilidade da penalidade prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que determina o recolhimento do preparo em dobro do preparo recursal.

A interpretação teleológica do dispositivo revela que sua finalidade precípua consiste em coibir condutas negligentes ou irregulares no cumprimento da obrigação de recolher o preparo, tais como erro material no cálculo, insuficiência de valores ou ausência injustificada de pagamento no momento da interposição do recurso. O legislador buscou desestimular comportamentos processuais inadequados que comprometam a regularidade do procedimento recursal.

No presente caso, a ausência inicial de recolhimento do preparo não decorreu de erro, negligência ou má-fé do recorrente, mas sim do exercício legítimo do direito de pleitear os benefícios da justiça gratuita. O agravante, ao interpor o recurso de apelação, formulou expressamente o pedido de gratuidade, o que, por si só, afasta a exigibilidade imediata do preparo, nos termos da sistemática processual vigente.

O artigo 1.007, parágrafo 4o, exige a caracterização de erro material, insuficiência ou ausência injustificada de preparo. Ora, não se pode qualificar como erro grosseiro a conduta de quem, exercendo direito constitucionalmente assegurado, requer a concessão da gratuidade da justiça e aguarda a respectiva apreciação jurisdicional. O erro pressupõe conduta culposa ou negligente na verificação dos valores devidos ou na forma de recolhimento, circunstâncias não verificadas na espécie.

A aplicação indiscriminada da penalidade a situações de indeferimento de gratuidade da justiça resultaria em interpretação extensiva prejudicial ao jurisdicionado, violando o princípio da legalidade estrita que deve nortear a imposição de sanções processuais. Ademais, tal entendimento criaria obstáculo desproporcional ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça, desestimulando o legítimo pleito de assistência judiciária gratuita.

Portanto, a interpretação sistemática do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que sua aplicação não se justifica quando a ausência de preparo decorre de pedido de gratuidade posteriormente indeferido com base em critérios objetivos, devendo ser afastada a exigência de recolhimento em dobro.

Não obstante o afastamento da penalidade prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, a análise dos autos revela conduta processual inadequada por parte do agravante que merece a devida reprimenda.

Conforme documentado nos autos, a decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica foi expressa ao exigir a apresentação de extratos bancários dos três últimos meses "
extraído de todas as instituições que possuir conta
". A determinação judicial foi clara e inequívoca quanto à necessidade de apresentação integral da movimentação financeira do requerente.

Contudo, o agravante apresentou apenas o extrato da conta mantida junto ao Nubank,
omitindo deliberadamente os extratos das contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras como discriminadas no id. 348408900
, justamente as instituições onde se efetivaram os bloqueios judiciais de valores superiores a R$ 65.000,00. Esta conduta configura flagrante violação ao dever de cooperação processual estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de litigância de má-fé, impõe-se análise criteriosa à luz dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se que a aplicação de sanções processuais exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, em respeito ao devido processo legal (arts. 9o e 10 do CPC).

O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Este dever desdobra-se na obrigação de fornecer informações completas e verdadeiras quando solicitadas pelo juízo, especialmente em questões relacionadas à comprovação de requisitos para concessão de benefícios processuais.

No caso concreto, verifica-se que o agravante, embora tenha exercido legitimamente o direito de pleitear a gratuidade da justiça — circunstância que, por si só, afasta qualquer presunção de má-fé quanto à ausência de recolhimento do preparo —,
incorreu em conduta processual distinta e autônoma
ao deixar de apresentar integralmente os documentos exigidos por este Juízo.

Conforme consignado na decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência, houve exigência expressa de apresentação de extratos bancários de todas as instituições financeiras nas quais o agravante mantinha conta. Não obstante, foram juntados apenas documentos parciais, omitindo-se precisamente aqueles relativos a contas nas quais se verificaram movimentações financeiras relevantes.

A
apresentação seletiva de documentos
, exibindo apenas aqueles que aparentemente corroboram a tese de hipossuficiência e ocultando os que evidenciam capacidade financeira, caracteriza a denominada "prova seletiva", conduta incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processuais. Tal comportamento configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como omissão dolosa de documento essencial ao julgamento da causa, conforme previsto no inciso IV do mesmo dispositivo.

A denominada “prova seletiva”, consistente na exibição de elementos favoráveis e ocultação de dados relevantes, viola diretamente os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual (art. 6o do CPC), comprometendo a formação do convencimento judicial.

A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de que a omissão recaiu precisamente sobre as contas bancárias onde se verificaram movimentações financeiras de maior vulto, circunstância que, se conhecida pelo juízo, poderia ter influenciado decisivamente na análise do pedido de gratuidade. A sonegação de informações relevantes compromete a formação do convencimento judicial e viola o princípio da transparência que deve nortear a relação processual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBJETIVADO NA LIDE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ESTIMADO DO BEM QUE SE PRETENDE LIVRAR DOS EFEITOS DA ORDEM JUDICIAL – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ COM BASE EM VALOR ESTIMADO – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVA REPRESENTATIVA DE PARÂMETRO IDÔNEO À REVISÃO DO VALOR – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA – RECURSO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece (...) o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1689175/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018), de modo que, em se tratando de ação em que a parte embargante busca impedir o cumprimento de mandado de reintegração na posse, o valor da causa deve refletir o do bem objeto da lide, já que esse é o benefício econômico objetivado na lide ( CPC, art. 291). 2 . Diante da ausência de dados informativos a respeito do preço da área ou avaliação do imóvel em litigio, compete ao julgador fixar o valor da causa com base em juízo equitativo a partir dos elementos referenciais disponíveis nos autos. 3.
O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária
. 4 . “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ - Corte Especial - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001232-09.2021 .8.11.0100, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a conduta do agravante caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação das sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária.

Registre-se que a aplicação das penalidades ora fixadas observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reprovação e prevenção de condutas semelhantes.

Por fim, ressalta-se que a presente sanção decorre exclusivamente da conduta relativa à instrução probatória, não se confundindo com o exercício regular do direito de recorrer, o qual permanece resguardado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do
agravo interno e
LHE DOU

PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pela comprovada capacidade financeira do agravante, afastar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, determinando que o recolhimento do preparo recursal seja efetuado pelo valor simples, observadas as condições de parcelamento já deferidas.

Condeno o agravante como litigante de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II e IV, e 81 do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026